Tribunal: TJDFT
Processo: 0712888-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712888-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto pelo Governador do Distrito Federal contra a decisão que indeferiu a petição inicial. A apresentação de contrarrazões é desnecessária por tratar-se de processo objetivo.[1] Abra-se vista à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Confira-se: STF, ADI 4.458 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, despacho de 28.2.2011.